Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715468-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO DIAS SERRAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Ressalto que a inscrição do advogado para realização da sustentação oral deverá ser feita no dia da sessão, anteriormente a seu início. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora